Tribunal: TJPA
Processo: 0801929-04.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801929-04.2024.8.14.0301

APELANTE: THIAGO FONSECA GUIMARAES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801929-04.2024.8.14.0301

APELANTE: THIAGO FONSECA GUIMARAES

APELADA: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I) A recusa indevida de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de doença grave caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

II) O abalo psicológico e o sofrimento experimentado pelo consumidor em razão da negativa injustificada do plano de saúde ensejam reparação por danos morais.

III) Precedentes desta Corte fixam valores indenizatórios entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 em casos análogos, sendo razoável a fixação em R$
7
.
5
00,00 (
sete
mil
e quinhentos
reais), conforme parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

IV) Recurso
apresentado pelo consumidor
conhecido e provido para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801929-04.2024.8.14.0301

APELANTE:
THIAGO FONSECA GUIMARAES

APELADA:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
THIAGO FONSECA GUIMARAES

contra
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada e de Indenização por Dano Moral, movida
em face de
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Consta na inicial da ação: 1) que a
parte
autora é beneficiária do serviço médico hospitalar fornecido pela empresa Ré e que a parte foi diagnosticada com ''
leucemia mieloide crônica
”, motivo pelo qual seu médico assistente teria
receitado o uso do medicament
o ‘’
MESILATO DE IMATINIBE (GLIVEC®)
’’; 2) que a empresa teria se recusado a fornecer e/ou custear o referido
medicamento
; 3) por isso, ajuizou a demanda em piso, com a finalidade de que a demandada seja determinada ao fornecimento
do
fármaco
, bem como seja fixada reparação moral pela falha no serviço.

Sentença prolatada, o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pleitos contidos em inicial (ID.
25104495
). Nesse sentido,

condenou a demandada ao fornecimento do
medicamento
solicitado pel
o médico
da
parte
autora.
No entanto, deixou de reconhecer por qualquer dano moral no ocorrido.

Apelação apresentada pel
o polo autor
(ID.
25104501
), onde argumenta que a sentença merece reforma
parci
al. Nesse sentido, alude que
o caso em questão comporta o reconhecimento de dano moral passível de indenização. Desse modo, pleiteia o recebimento de
indenização
por dano moral de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença de piso (ID.
25104509
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801929-04.2024.8.14.0301

APELANTE: THIAGO FONSECA GUIMARAES

APELADA: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal,
observa-se que o cerne do presente recurso circunda em examinar
somente se há dano moral passível de indenização
no caso. Nesse contexto, nota-se que restou incontroverso a parte da sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Antes de tudo, faz-se importante notar
que o caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vide Súmula nº 608 do STJ,
motivo pelo qual também se faz
aplicável
ao caso
art. 14 do CDC/90.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido

Nesse caminho, sabe-se que a falha na prestação de serviços de plano de saúde conduz geralmente ao dano
de natureza
moral, vide abalo injustificado dos consumidores quanto suas expectativas de saúde e vida. Tal entendimento se confirma ainda mais na particularidade do presente caso, onde o
medicamento
é essencial para o correto
tratamento de

doença grave.

Em casos bastante similares, onde há atraso injustificado na entrega de produto por operadora de plano de saúde, é também o entendimento dominante e cediço do presente TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E MEDICAMENTOS A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM POSSÍVEL EPILEPSIA. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANTIDA.
DANOS MORAIS. EVIDENTES
. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE
. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801944-26.2018.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/
2024 )

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATRASO REITERADO. DANO MORAL RECONHECIDO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAÇÃO DETERMINADA COM BASE EM LAUDO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o fornecimento regular do medicamento Tocilizumabe (200mg/10ml), sob pena de multa, mas indeferiu pleitos de indenização por danos morais e aplicação de penalidades por descumprimento da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público em 1º grau e cerceamento de defesa; (
ii
) reconhecimento de dano moral pelos atrasos na entrega do medicamento; (
iii
) possibilidade de substituição do medicamento Tocilizumabe pelo
Canaquinumabe
, conforme prescrição médica atualizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de manifestação do Ministério Público em 1º grau foi sanada em 2º grau, inexistindo prejuízo processual relevante, conforme jurisprudência do STJ.4. A prestação inadequada do serviço, com atrasos reiterados na entrega do medicamento essencial, configurou falha contratual grave, gerando dano moral em razão do sofrimento físico e emocional suportado pela recorrente. 5. A substituição do medicamento foi devidamente comprovada por laudos médicos que evidenciam a necessidade de ajuste no tratamento, sendo medida compatível com o poder geral de cautela previsto no CPC, art. 297. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

"1. O atraso reiterado no fornecimento de medicamento essencial configura falha na prestação do serviço de plano de saúde e gera o dever de indenização por danos morais.
""2. É admissível a substituição de medicamento originalmente determinado por decisão judicial quando comprovada, por laudo médico, sua necessidade para a continuidade do tratamento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 196; CPC,
arts
. 297 e 505, I; CDC,
arts
. 6º e
14.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1557969/RJ; TJPA, Apelação Cível nº 08114995320208140301. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802761-04.2023.8.14.0097 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/12/
2024 )

Assim, vê-se que a falha na prestação do serviço de fornecimento de exame conduziu ao dano moral e ao dever da parte apelante em indenizá-lo.
Superada a questão, então, faz-se necessário fixar um valor razoável da indenização.

Em uma consulta da jurisprudência do presente TJPA, verifica-se
a construção

de uma razoável ponderação que geralmente fixa as
indenizações morais em casos análogos entre R$ 5.000,00 (cinco mil
) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA HEMODIÁLISE. SENTEÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA APELADA, CONDENANDO A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUISITADOS POR MÉDICO ASSISTENTE E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMÉSTICO. LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA QUE O MEDICAMENTO NÃO É FORNECIDO EM FARMÁCIA. MEDICAMENTO QUE SE DENOTA ESSENCIAL AO EFETIVO TRATAMENTO DA HEMODIÁLISE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DECORRENTE. VALOR INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MILREAIS). RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] IV – Todavia, o valor indenizatório merece
minoração, a
fim de se adequar a patamar de razoabilidade e proporcionalidade, passando a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) V – Recurso conhecido e provido em parte.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0806428-07.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 28/02/
2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTEÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA APELADA, CONDENANDO A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUISITADOS POR MÉDICO ASSISTENTE E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ROL NÃO TAXATIVO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS/PA QUE ATESTA A EFICÁCIA DO TRATAMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL DECORRENTE. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] II) O atraso na entrega de medicamento corresponde a falha grave na prestação de um serviço essencial para manutenção da saúde do consumidor, fazendo-se inequívoco a existência de dano moral indenizável que não merece minoração; III) Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852585-67.2021.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/
2025 )

Desse contexto, e examinando as particularidades do caso, onde fora negada a prestação de medicamento essencial para o tratamento de saúde do consumidor, entendo razoável a fixação da indenização moral em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, contabilizados juros
a partir do evento danoso (primeira negativa de prestação do medicamento)
e correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
segundo a fundamentação acima elaborada para reconhecer a existência de dano moral no caso e a necessidade de reparação do consumidor pelo abalo sofrido
.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025